Tribunal: STF
Processo: HC 216235
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, no qual se aponta como autoridade coatora o Ministro Og Fernandes, Relator da APn 940/DF no Superior Tribunal de Justiça.



    O impetrante alega, inicialmente, que a autoridade apontada como coatora não tem apreciado os pleitos da defesa do paciente relacionados à revogação de medidas cautelares, bem assim pedidos de autorização para viajar a trabalho.



    Sustenta, nesse sentido, que, desde 22.02.2022, a defesa requereu a revogação das medidas cautelares de monitoramento eletrônico e proibição de ausentar-se da comarca, sem que até o momento o pedido fosse apreciado pelo Ministro Relator do feito no Superior Tribunal de Justiça.



    Acrescenta, ainda, que, em 07.03.2022, foi formulado pedido de extensão da decisão que revogou o monitoramento eletrônico imposto à investigada Maria do Socorro Barreto Santiago, também sem apreciação pelo Ministro Og Fernandes.



    Argumenta, de outro lado, a existência de excesso de prazo na formação da culpa do paciente, pois a ação penal ainda não se encontra próximo do seu término, estando pendentes a realização de diversas diligências.



    Defende, desse modo, que “é absolutamente excessiva a manutenção de tornozeleira eletrônica cumulada com proibição de se ausentar da comarca, por quase três anos”. 



    Aduz, também, que a medida cautelar de proibição de ausentar-se da comarca é incompatível com o exercício de sua atividade profissional, uma vez que é advogado e possui diversas causas fora da comarca de Salvador, além de seus pedidos de autorização para viagens a trabalho não terem sido apreciados pela autoridade coatora.



    Afirma, nessa linha, que “a obrigatoriedade de obter autorização judicial para viajar para além da comarca de Salvador/BA, quando o advogado está em exercício profissional, impede a atuação em diversos processos confiados ao paciente.”



    Assevera, no caso, ser a situação do paciente menos grave que a da Desembargadora Maria do Socorro Santiago, sendo que “as mesmas, circunstâncias fáticas que autorizaram a revogação da monitoração eletrônica da Desembargadora estão presentes no caso do requerente. 



    Requer, ao final, o deferimento de medida liminar para “a) revogar a proibição de o paciente sair da comarca de Salvador/BA sem prévia autorização judicial; b) revogar o monitoramento eletrônico imposto ao réu; c) caso assim não se entenda, subsidiariamente, determinar que a autoridade coatora aprecie os pleitos lhe formulados no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas.” 



    É o relatório. Decido.



    2. Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante a justificar a concessão da liminar, especialmente se se considerar que a impetração volta-se contra ato de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, sem que tenha sido apreciado pelo órgão colegiado daquela Corte.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    Sendo assim, indefiro o pedido liminar. 



    Solicitem-se informações ao Ministro Relator da APn 940/DF no Superior Tribunal de Justiça a respeito do alegado pelo impetrante.



    Oficie-se com cópia da petição inicial deste writ. 



    Com as informações, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 06 de junho de 2022. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente